Tribunal: TJDFT
Processo: 0749803-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO INSS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONSTATAÇÃO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. TESES DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA (ART. 373, II, DO CPC). REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O caso concreto enquadra-se na hipótese excepcional prevista no item “d” da ementa do REsp no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios quando demonstrada a abusividade e a desvantagem exagerada ao consumidor, conforme art. 51, § 1o, do CDC.
2. Configurada relação de consumo entre as partes, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.
3. Contrato de crédito pessoal consignado firmado com beneficiária de prestação continuada do INSS, portadora de necessidades especiais, com comprometimento significativo da renda mensal.
4. Taxa de juros contratada (2,94% a.m. e 41,58% a.a.) superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época (2,01% a.m. e 26,91% a.a.), evidenciando abusividade e onerosidade excessiva, o que dá ensejo à revisão contratual e à repetição do indébito na forma simples.
5. O Réu não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, conforme estabelecido no art. 373, II, do CPC/15. Como não se desincumbiu, a contento, de tal encargo, deve arcar com as consequências de sua inércia.
6. Apelação conhecida e provida.